Tribunal: STJ
Processo: 0028052-69.2017.8.13.0261
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
AgRg nos EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2975623 - MG
(2025/0237761-1)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: ROBISON JOSE DA SILVA
ADVOGADO
: MARCUS PHILLIPE VIEIRA - MG139694
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
IMPUGNAÇÃO
DE
ACÓRDÃO. ERRO GROSSEIRO. RECURSO MANIFESTAMENTE
INCABÍVEL. NÃO INCIDÊNCIA DA FUNGIBILIDADE RECURSAL.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
1. Nos termos dos arts. 258 e 259, do Regimento Interno do Superior
Tribunal de Justiça - RISTJ, a interposição de agravo regimental é cabível
somente contra decisão monocrática. Dessa forma, a interposição de
agravo regimental contra acórdão se revela manifestamente incabível e
configura erro grosseiro, o que inviabiliza, inclusive, a aplicação do
princípio da fungibilidade. Precedentes.
2. Na espécie, o agravo regimental anteriormente interposto (e-STJ fls.
1562/1578) foi devidamente apreciado por órgão colegiado deste Superior
Tribunal, que dele não conheceu, em razão de sua intempestividade (e-
STJ fls. 1022/1027). Opostos embargos de declaração contra o referido
acórdão, esses não foram conhecidos pela Quinta Turma desta Corte
Superior, por serem também intempestivos (e-STJ fls. 1042/1047). Assim,
manifestamente incabível o recurso ora apreciado, manejado em
adversidade a julgamento colegiado.
3. Agravo regimental não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, não conhecer do agravo regimental.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
14 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52341668 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 14/11/2025 16:00:05
Publicação no DJEN/CNJ de 19/11/2025. Código de Controle do Documento: 1a36fbdd-93a2-4eda-9bb9-ff6fcf0ea977

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA52341668 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 14/11/2025 16:00:05
Publicação no DJEN/CNJ de 19/11/2025. Código de Controle do Documento: 1a36fbdd-93a2-4eda-9bb9-ff6fcf0ea977

AgRg nos EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2975623 - MG
(2025/0237761-1)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: ROBISON JOSE DA SILVA
ADVOGADO
: MARCUS PHILLIPE VIEIRA - MG139694
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
IMPUGNAÇÃO
DE
ACÓRDÃO. ERRO GROSSEIRO. RECURSO MANIFESTAMENTE
INCABÍVEL. NÃO INCIDÊNCIA DA FUNGIBILIDADE RECURSAL.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
1. Nos termos dos arts. 258 e 259, do Regimento Interno do Superior
Tribunal de Justiça - RISTJ, a interposição de agravo regimental é cabível
somente contra decisão monocrática. Dessa forma, a interposição de
agravo regimental contra acórdão se revela manifestamente incabível e
configura erro grosseiro, o que inviabiliza, inclusive, a aplicação do
princípio da fungibilidade. Precedentes.
2. Na espécie, o agravo regimental anteriormente interposto (e-STJ fls.
1562/1578) foi devidamente apreciado por órgão colegiado deste Superior
Tribunal, que dele não conheceu, em razão de sua intempestividade (e-
STJ fls. 1022/1027). Opostos embargos de declaração contra o referido
acórdão, esses não foram conhecidos pela Quinta Turma desta Corte
Superior, por serem também intempestivos (e-STJ fls. 1042/1047). Assim,
manifestamente incabível o recurso ora apreciado, manejado em
adversidade a julgamento colegiado.
3. Agravo regimental não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por ROBISON JOSÉ DA SILVA (e-
STJ fls. 1053/1068) contra acórdão da Quinta Turma, de minha relatoria, assim ementado
(e-STJ fl. 1042):
PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTERPOSIÇÃO
Documento eletrônico VDA52341903 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 14/11/2025 15:59:19
Código de Controle do Documento: d4e3250b-d1f3-4b44-bc12-fef3e1c06da0

FORA DO PRAZO LEGAL DE DOIS DIAS.
DO CÓDIGO DE
ART. 619,
PROCESSO
PENAL.
INTEMPESTIVIDADE.
EMBARGOS
NÃO
CONHECIDOS.
1. Em matéria penal, o prazo para a oposição dos embargos de declaração é de
2 dias, nos termos do
do CPP.
art. 619,
2. Na hipótese, o
embargado foi disponibilizado no Diário da Justiça
decisum
Eletrônico Nacional CNJ (DJEN) em
(segunda-feira), considerando-
22/9/2025
se publicado em
(terça-feira), conforme certidão de e-STJ fl. 1030.
23/9/2025
Iniciado o decurso do prazo em
(quarta-feira), seu término ocorreu
24/9/2025
em
(quinta-feira), conforme certificado à e-STJ fl. 1037.
25/9/2025
3. Os embargos de declaração ora apreciados (e-STJ fls. 1032/1035), contudo,
foram opostos somente em
(sexta-feira), quando já ultrapassado o
26/9/2025
prazo legal de 2 dias, sendo, assim, extemporâneos.
4. Embargos de declaração não conhecidos.

É o relatório que basta.
VOTO
O agravo regimental não merece ser conhecido.
Como é cediço, nos termos dos arts. 258 e 259, do Regimento Interno do
Superior Tribunal de Justiça - RISTJ, a interposição de agravo regimental é cabível
somente contra decisão monocrática. Dessa forma, a interposição de agravo regimental
contra acórdão se revela manifestamente incabível e configura erro grosseiro, o que
inviabiliza, inclusive, a aplicação do princípio da fungibilidade.
A propósito:
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL.
AGRAVO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO DO COLEGIADO. RECURSO
MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
Nos termos do
e 259 do RISTJ, é incabível a interposição de agravo
art. 258
regimental contra acórdão proferido por Órgão Colegiado do Superior
Tribunal de Justiça. Precedentes.
Agravo regimental não conhecido. (AgRg no
Rel.
AREsp n. 2.534.483/CE,
Ministro MESSOD AZULAY NETO, Quinta Turma, julgado em
DJe
7/5/2024,
.
15/5/2024)

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO REGIMENTAL
CONTRA
ACÓRDÃO.
ERRO
GROSSEIRO.
MANIFESTA
INADMISSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO, COM
Documento eletrônico VDA52341903 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 14/11/2025 15:59:19
Código de Controle do Documento: d4e3250b-d1f3-4b44-bc12-fef3e1c06da0

DETERMINAÇÃO DE IMEDIATA CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM
JULGADO.
1. É manifestamente descabido e configura erro grosseiro a interposição de
agravo regimental contra acórdão. Evidente abuso do direito de recorrer.
2. Agravo regimental não conhecido, com determinação de baixa dos autos
para imediata execução da sentença condenatória independente da publicação
deste acórdão ou de eventual recurso, devendo ser certificado o seu trânsito em
julgado. (AgRg no AgRg nos EDcl no AgRg nos EDcl no
Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma,
AREsp n. 2.388.987/PR,
julgado em
DJe
.
5/3/2024,
8/3/2024)

PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO
APRESENTADO CONTRA DECISÃO COLEGIADA. DESCABIMENTO.
DO RISTJ. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DO
ART. 258
PRINCÍPIO
DA
FUNGIBILIDADE
RECURSAL.
AUSÊNCIA
DE
INTERRUPÇÃO
DO
PRAZO
RECURSAL.
INTEMPESTIVIDADE.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.
1.Os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar,
aclarar ou corrigir uma decisão ambígua, omissa, obscura ou contraditória,
conforme dispõe o
do CPP.
art. 619
2. Não há falar em omissão, obscuridade, ambiguidade ou contrariedade,
porquanto o agravo regimental sequer foi conhecido, ante o seu não cabimento.
É que, consoante o disposto no
do Regimento Interno do Superior
art. 258
Tribunal de Justiça, somente cabe agravo regimental contra decisão
monocrática, não sendo cabível sua interposição contra julgamento colegiado.
Sendo assim, a interposição de recurso de agravo regimental contra acórdão
constitui erro grosseiro. sendo incabível a aplicação do Princípio da
Fungibilidade Recursal.
[...]
4. Embargos de declaração não conhecidos. (EDcl no AgRg nos EDcl no AgRg
no
Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA
AREsp n. 2.375.992/SP,
FONSECA, Quinta Turma, julgado em
DJe
.
24/10/2023,
30/10/2023)

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
PENAL. INTERPOSIÇÃO CONTRA ACÓRDÃO. NÃO CABIMENTO. ART. 258
DO RISTJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
1. Segundo previsão do
do RISTJ, é incabível a interposição de agravo
art. 258
regimental contra acórdão proferido por Órgão Colegiado do Superior
Tribunal de Justiça.
2. Agravo regimental não conhecido. (AgRg nos EDcl no AgRg no
Rel. Ministro TEODORO SILVA SANTOS, Sexta
AREsp n. 2.366.916/SP,
Turma, julgado em
DJe
.
5/12/2023,
12/12/2023)

Documento eletrônico VDA52341903 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 14/11/2025 15:59:19
Código de Controle do Documento: d4e3250b-d1f3-4b44-bc12-fef3e1c06da0

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTERPOSIÇÃO CONTRA
ACÓRDÃO DE TURMA DO STJ.
DO REGIMENTO INTERNO DO
ART. 258
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO MANIFESTAMENTE
INCABÍVEL.
1. Não é cabível agravo regimental contra decisão colegiada, conforme dispõe o
do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes.
art. 258
2.
Agravo regimental não conhecido. (AgRg no AgRg no
Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO,
AREsp n. 1.936.542/RS,
Sexta Turma, julgado em
DJe
.
8/2/2022,
15/2/2022)

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. 1) RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. 2)
PETIÇÃO DE AGRAVO REGIMENTAL QUE REPRODUZ INTEGRALMENTE
RAZÕES DA ANTERIOR PETIÇÃO DE AGRAVO REGIMENTAL. CÓPIA
CONSTATADA QUE DENOTA MANIFESTO CARÁTER PROTELATÓRIO
COM INTUITO DE TUMULTUAR O PROCESSO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-
FÉ.
2.1)
EVENTUAL
INFRAÇÃO
ÉTICO-DISCIPLINAR
A
SER
COMUNICADA AO ÓRGÃO DE CLASSE DO PATRONO. 3) AGRAVO
REGIMENTAL NÃO CONHECIDO, COM CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO
EM JULGADO E IMEDIATA BAIXA DOS AUTOS.
1. Nos termos do
do Regimento Interno do Superior Tribunal de
art. 258
Justiça - RISTJ, é cabível agravo regimental contra decisão monocrática.
1.1. No caso em análise, o agravo regimental é manifestamente incabível
porque foi interposto contra decisão colegiada que apreciou anterior agravo
regimental.
2. O presente agravo regimental é "cópia" do anterior agravo regimental. O
agravante meramente reproduziu tópicos do seu anterior agravo regimental
para nova apreciação. Verifica-se, assim, o nítido caráter protelatório do
presente agravo regimental a configurar litigância de má-fé por mera
repetição dos termos do anterior agravo regimental, com intuito de tumultuar
o processo.
2.1. Inegável que a atuação do patrono da causa provoca uma análise por
parte da entidade de classe, a fim de que se apure a eventual ocorrência de
infração ético-profissional (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 1503301/SP,
Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, DJe
.
16/3/2020)
3. Agravo regimental não conhecido, com determinação de imediata baixa dos
autos, devendo ser certificado o trânsito em julgado independentemente da
interposição de outros recursos, bem como ser cientificada a ORDEM DOS
ADVOGADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - OAB-SP, mediante ofício, com
cópia deste acórdão e do anterior proferido em agravo regimental, cópia da
anterior petição do agravo regimental e cópia da petição de agravo regimental
que enseja este julgamento para que apure, com bem entender de direito,
eventual
infração
ético-disciplinar.
(AgRg
no
AgRg
nos
Documento eletrônico VDA52341903 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 14/11/2025 15:59:19
Código de Controle do Documento: d4e3250b-d1f3-4b44-bc12-fef3e1c06da0

Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Terceira
EAREsp n. 1.860.475/SP,
Seção, julgado em
DJe
. - grifei
24/11/2021,
29/11/2021)

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO REGIMENTAL
INTERPOSTO CONTRA DECISÃO COLEGIADA. ERRO GROSSEIRO.
CARÁTER PROTELATÓRIO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. A interposição de agravo regimental é manifestamente incabível contra
decisão emanada de órgão colegiado deste Superior Tribunal de Justiça.
2. O agravo reitera os argumentos expendidos em anterior recurso idêntico, o
qual foi devidamente apreciado pela Turma Julgadora, que lhe negou
provimento. Há, portanto, manifesto abuso do direito de recorrer.
3. Agravo regimental não conhecido. (AgRg no AgRg no AREsp 1123896/MG,
Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em
DJe
14/8/2018,
.
24/8/2018)

Na espécie, o agravo regimental anteriormente interposto (e-STJ fls. 1562/1578)
foi devidamente apreciado por órgão colegiado deste Superior Tribunal, que dele não
conheceu, em razão de sua intempestividade (e-STJ fls. 1022/1027). Opostos embargos de
declaração contra o referido acórdão, esses não foram conhecidos pela Quinta Turma desta
Corte Superior, por serem também intempestivos (e-STJ fls. 1042/1047).
Assim, revela-se manifestamente incabível o recurso ora apreciado, manejado
em adversidade a decisão colegiada proferida pela Quinta Turma desta Corte Superior.
Ante o exposto,
do agravo regimental.
não conheço
É como voto.

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA52341903 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 14/11/2025 15:59:19
Código de Controle do Documento: d4e3250b-d1f3-4b44-bc12-fef3e1c06da0

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg nos EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0237761-1
AREsp 2.975.623 /
MG
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00280526920178130261 10000242416444007 280526920178130261
EM MESA
JULGADO: 11/11/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. MÁRIO FERREIRA LEITE
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ROBISON JOSE DA SILVA
ADVOGADO
: MARCUS PHILLIPE VIEIRA - MG139694
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: ROBISON JOSE DA SILVA
ADVOGADO
: MARCUS PHILLIPE VIEIRA - MG139694
CORRÉU
: BRUNO ROCHA NUNES
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: ROBISON JOSE DA SILVA
ADVOGADO
: MARCUS PHILLIPE VIEIRA - MG139694
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, não conheceu do agravo regimental."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.
C54260555181850<944209@
2025/0237761-1 - AREsp 2975623 Petição : 2025/0106491-9 (AgRg)
Documento eletrônico VDA52252665 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 12/11/2025 11:25:22
Código de Controle do Documento: 0546E265-B861-4050-973F-12D27B7DF479